Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-46.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVEILLON. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de: a) R$ 258,75 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso (07/12/2023) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Em suas razões recursais, sustenta a ausência de provas concretas a respeito da alegada escassez de alimentos e bebidas no evento, acrescentando que os serviços foram prestados conforme o contratado e que, por isso, a devolução do valor do ingresso pago pela autora não reflete a real extensão dos problemas enfrentados, em relação aos quais, declara ter tomado medidas para mitigá-los. Em relação aos danos morais, defende a sua inexistência, sob o fundamento de que não há provas concretas dos danos psicológicos sofridos pela autora. Subsidiariamente, afirma que seu quantum merece ser revisto, ao argumento de que este foi fixado de forma desproporcional, aduzindo, para tanto, que a indenização fixada precisa refletir a realidade dos fatos e que não pode se tornar um meio de enriquecimento ilícito. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos constantes da exordial sejam julgados improcedentes.
3. Em sede de contrarrazões, preliminarmente, a recorrida alega a intempestividade do recurso; assevera que a recorrente não comprovou a sua hipossuficiência financeira, a fim de que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade de justiça; afirma, ainda, ter ocorrido ofensa ao princípio da dialeticidade. Diante de tais argumentos, requer que o recurso não seja conhecido. No mérito, defende a existência de provas suficientes acerca do descumprimento contratual da recorrente, bem como dos danos materiais e morais sofridos, pugnando, assim, pelo improvimento do recurso.
4. Da tempestividade recursal. Compulsando-se os autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJE em 29/05/2024. Assim, tendo em vista que o dia 30/05/2024 foi feriado de Corpus Christi e que no dia 31/05/2024 não houve expediente neste Tribunal, consoante Portaria Conjunta no 1/2024, considera-se publicada somente no dia útil seguinte, qual seja, 03/06/2024, com início do prazo em 04/06/2024. Portanto, o termo final do prazo recursal (10 dias úteis) se deu em 17/06/2024, dia em que o recurso foi tempestivamente interposto.
5. Da gratuidade de justiça. A recorrida impugnou o pedido de gratuidade de justiça realizado pela recorrente, contudo não acostou aos autos prova inequívoca de que a parte contrária teria condições de arcar com as despesas do processo. Por outro lado, a recorrente juntou aos autos declaração que atesta que, nos últimos três meses, o seu faturamento foi inferior a um salário-mínimo (ID 61497291), de modo a comprovar a sua hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ.
6. Da preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, em que pese a similaridade do recurso interposto com a contestação, é certo que os argumentos ali apresentados são aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.
7. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que a recorrente anexou aos autos documento (ID 61497291) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
8. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
9. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos (IDs 61497056 e 61497259) comprovam os eventos descritos na petição inicial. Em contrapartida, a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que os serviços teriam sido prestados conforme o contratado. Pelo contrário, da análise das provas que instruíram a exordial, especialmente dos documentos de IDs 61497056 e 61497259, é possível perceber que o descumprimento contratual foi ostensivamente noticiado pelos sites de notícias e por matérias jornalísticas sobre o evento, por meio dos quais resta claro que foram oferecidas comidas de qualidade inferior e que houve escassez de bebidas antes do programado, em completa discordância do que havia sido amplamente divulgado pela ré em suas redes sociais, incorrendo, desse modo, em evidente violação aos direitos do consumidor.
10. Quanto aos danos materiais, cumpre salientar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Para ser reparado, o dano material precisa ser efetivo (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e, por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No presente caso, a autora juntou aos autos o ingresso do evento, no valor de R$ R$ 258,75 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) (ID 61497056 - Pág. 1), quantia esta que deve ser reembolsada, ante o comprovado descumprimento contratual. Desta feita, nesse ponto, mostra-se irretocável a sentença objeto do recurso em análise.
11. Todavia, em relação ao dano moral, o recurso merece provimento, porquanto não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade, de descumprimento contratual. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrida, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade.
12. Nesse sentido, tem-se o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
13. Desse modo, não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade da autora, motivo pelo qual não há que se falar em dano extrapatrimonial a ser indenizado, devendo, por conseguinte, a sentença ser reformada nesse aspecto.
14. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.